Tribunal: TJES
Processo: 5009067-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009067-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA JULIANA PONTES DA CONCEICAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009067-97.2022.8.08.0012.
Recorrente: CLAUDIA JULIANA PONTES DA CONCEICAO.
Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE LIMINAR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, SER TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº. 265838, SENDO SURPREENDIDA COM A FATURA DE DEZEMBRO/2021, POR APRESENTAR VALOR NÃO CONDIZENTE COM O SEU CONSUMO HABITUAL. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, SENDO INFORMADA QUE A COBRANÇA SERIA DECORRENTE DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2021, COM O QUE NÃO CONCORDA, POIS PAGOU REGULARMENTE AS FATURAS PRETÉRITAS. DIANTE DISSO, POSTULA A REVISÃO DO FATURAMENTO, A COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA DEFENDE A REGULARIDADE DA COBRANÇA, DECORRENTE DO ACÚMULO DE CONSUMO DO PERÍODO, VISTO QUE OS FATURAMENTOS DE JUNHO A NOVEMBRO/2021 FORAM ESTIMADOS PELA DIFICULDADE DE LEITURA DO MEDIDOR. ASSIM, ASSEVERA QUE NÃO HOUVE FALHA NA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO E SEU PROVIMENTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJAM APRECIADAS AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO INOMINADO, PARA CONFIRMAR A DECISÃO PROLATADA PELO JUIZ A QUO NA ÍNTEGRA, BEM COMO PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR A (IN)EXISTÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS EM VIRTUDE DA RECORRENTE, VISTO QUE UTILIZAVA DE SERVIÇOS DA RÉ E TODAVIA
RECEBEU UMA FATURA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM VALOR MUITO ALTO, PORÉM ALEGA QUE SÓ RESIDEM DUAS PESSOAS NO IMÓVEL E QUE OS MESMO TRABALHAM FORA O DIA TODO, NÃO UTILIZANDO MUITO DO CONSUMO DA ENERGIA. A EMPRESA RECORRIDA EM SUA DEFESA, ALEGA QUE NOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2021 O FATURAMENTO DA REQUERENTE OCORREU PELA MÉDIA, POIS HOUVE UMA DIFICULDADE NA LEITURA DO MEDIDOR, NO QUAL O DISPLAY APRESENTAVA POSSÍVEIS PROBLEMAS. DESTA FORMA, COMO HOUVE O CONSUMO DE ENERGIA PELA PARTE AUTORA, E O FATURAMENTO OCORREU A MENOR, DEVIDO AO PROBLEMA NA LEITURA NO MEDIDOR, ÀS RESPECTIVAS COBRANÇAS FORAM ACUMULADAS. NÃO SE TRATANDO DE COBRANÇA INDEVIDA. POIS BEM, ANALISANDO O CONTEÚDO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA, NÃO HAVENDO DO QUE SE FALAR DE NULIDADE DAS COBRANÇAS, VISTO QUE ELAS SÃO DEVIDAS.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)